Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-91.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004818-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 668.028.061-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004818-91.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA

CLARO S/A

Recorrido(s):

EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO E DO CONSUMIDOR IMPROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso do Reclamado conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a Recorrida na petição inicial que teve seu serviço de telefonia cortado indevidamente, alegando que houve pagamento através de código enviado ao seu telefone.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da operação ilícita de cancelamento da linha telefônica no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, bem como o seu desbloqueio no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, .

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data da homologação desta sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
27/09/2019
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte Recorrente CLARO, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, realmente houve o corte, porém ocorreu pela inadimplência das faturas a partir de outubro de 2019. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente Evanilson, requereu a majoração dos danos morais.

As partes Recorridas requereram a manutenção da sentença em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve corte indevido no serviço de telefonia, mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 20/09/2019 em 27/09/2019.

Entretanto, pelo que se comprova nos autos, e o que a própria Reclamante não impugna em nenhum momento, é que as faturas subsequentes entre outubro e dezembro de 2019, é que não foram pagas e causaram o corte, não havendo que se falar em responsabilidade do Banco.

O Reclamante sequer menciona a data em que foi efetuado o corte.

Assim, não restou comprovado o dano ao Autor, posto que nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento correto da fatura, o que não se efetivou, sendo correto o corte por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e

DOU PROVIMENTO ao recurso da CLARO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência do consumidor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020